Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. UNIDADE DE GARAGEM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL.
1 – Taxa de condomínio edilício. Recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Suspensão da execução indevida. Em razão de sua natureza propter rem o crédito decorrente de condomínio, é equiparável aos créditos de que trata o art. 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005, e por se tratar de despesa necessária à administração do ativo (art. 84, III), não se sujeitam ao concurso de credores nem à suspensão de que trata o art. 52, inciso III da Lei.2 – Atos de constrição e de alienação no juízo da execução. Juízo universal. Na forma do art. 6o, §7-A, da Lei n. 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020, os atos de constrição e de alienação patrimonial dos bens de pessoas submetidas ao procedimento da recuperação judicial devem ser submetidos ao crivo do juízo universal mediante cooperação jurisdicional, na formado art. 69 do CPC.3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.